Tribunal: TJES
Processo: 5002497-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO DO EXAME DE MÉRITO DA POSTULAÇÃO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1.
Não pairam dúvidas sobre a inexistência de tríplice identidade em relação à demanda intentada pela recorrente (que não fora parte do processo anterior), formulando a sua pretensão com causa de pedir diversa (que não se relaciona com a nulidade sobre as cédulas de crédito bancário outrora invocada pelos avalistas),
na qual fundado
o pedido (igualmente diverso daquele de declaração de nulidade buscada na ação anterior pelos avalistas) de declaração de prescrição das pretensões do credor sobre tutelas condenatória e executiva.

2. Não se questiona a mesma relação jurídica no caso dos autos: não apenas a diversidade de partes aponta para tal dado, mas os objetos dos processos são absolutamente diversos, discutindo-se direitos e deveres claramente distintos titularizados por sujeitos diversos. Enquanto se discutia a nulidade do título e das obrigações nele constantes no processo anterior (em busca de desobrigar-se o devedor solidariamente obrigado perante o credor), no presente processo busca-se ver reconhecida a prescrição (direito subjetivo do devedor de ter reconhecida a impossibilidade do exercício em juízo da pretensão pelo credor).

3. Ademais, não se está diante de uma
alegação omitida pela apelante no processo anterior vinculada à mesma causa de pedir anteriormente analisada. Cuida-se, em verdade, de nova causa de pedir, sobre fato que nem sequer poderia ser aventado naquela oportunidade (demanda anterior ajuizada em 2013), mesmo porque a última parcela vencida quanto à cédula de crédito bancário (parcela nº 80) é de 22/08/2016, de modo que há não apenas de causa de pedir diversa, mas também de causa de pedir superveniente, não havendo óbice imposto pela coisa julgada ao exame do mérito do presente processo.

4. Reforma-se, por isso, a r. sentença recorrida e,
na sequência, nos termos do art. 1.013, §3º, I, CPC, em virtude da aplicação da teoria da causa madura, já processado integralmente o feito em primeiro grau de jurisdição, imediatamente se conhece do mérito da pretensão acerca da obtenção de tutela declaratória sobre a ocorrência de prescrição sobre as pretensões de cobrança e/ou de execução do título extrajudicial.

5. Não assiste razão à apelante quanto à aventada prescrição das pretensões à cobrança e à execução do título extrajudicial

6. F
ora
questionada a validade do título executivo extrajudicial pelos codevedores solidários de 2013 até 14/06/2017 (data do trânsito em julgado da demanda de nº
0000730-72.2013.8.08.0061)
, sendo certo que constou da matrícula do imóvel dado em garantia a suspensão de qualquer medida de consolidação da propriedade fiduciária, por obra de tutela provisória deferida, até ao menos 03/02/2021, quando averbada a improcedência da referida demanda

7. O banco apelado, no ponto, demonstra que
viabilizado o cumprimento de sentença
naquela primeira demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061
, assim
procedeu
no ano de 2018, quando efetivamente recebidos os autos no Juízo de origem e modificada a classe processual para cumprimento de sentença,
sendo certo que sobre tal fato nada diz a apelante.

8.
Aplicando-se a teoria da
actio nata
, considerados os marcos temporais indicados, não se vislumbra a prescrição a fulminar as pretensões de cobrança ou de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial pelo banco credor,
sobretudo em relação à consolidação da propriedade em desfavor do devedor fiduciante (que nem sequer se trata do ora apelante), sendo certo que sobre a relação jurídica proveniente da alienação fiduciária pactuada nada cabe à recorrente postular.

9.
Efetivamente,
nota-se
que
a
apelante
nem mesmo se trata de titular do imóvel
a garantir a cédula de crédito em questão. Em realidade, o imóvel sobre o qual recai a consolidação da propriedade em favor do banco apelado era de ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA, terceiro garantidor e devedor solidário da cédula em questão, o qual constou do polo ativo da demanda 0000730-72.2013.8.08.0061 julgada improcedente, cuja decisão judicial definitiva transitou em julgado), de modo que jamais poderia a apelante postular por cessação da consolidação/convalescimento da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia,
nem mesmo por decorrência lógica de eventual prescrição (inocorrente no presente caso).

10.
Aliás, a “baixa do gravame”
não se apresenta como
um resultado lógico de eventual acolhimento da prescrição: fora operada a interrupção da prescrição contra o devedor fiduciante ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA até 03/02/2021 (data da averbação supracitada na matrícula do imóvel), momento a partir do qual restabelecida a possibilidade da consolidação da propriedade por procedimento extrajudicial, sem que tal direito do credor fiduciário SICOOB, ora apelado, pudesse de modo algum ser afetado pela decisão destes autos.

11.
Como bem observado pelo Juízo em primeiro grau, a hipótese é de um simulacro de demanda (em que se pretende litigar por direito alheio em alegada via reflexa), propositadamente não constando o emitente devedor da cédula de crédito bancário no polo ativo da primeira demanda 0000730-72.2013.8.08.0061, no intuito de se viabilizarem renovados óbices (em novas demandas) à satisfação do crédito
pela
consolidação da propriedade fiduciária, como é o caso da presente demanda em que aventada (inexistente) prescrição de pretensões condenatória ou executiva
em relação ao emitente devedor
, a qual, repita-se, jamais influiria, mesmo reconhecida (o que não é o caso), na baixa do gravame
em face de terceiro garantidor/devedor solidário
, já que
também
interrompida a prescrição em relação às partes da relação jurídica processual de autos nº 0000730-72.2013.8.08.0061, dentre elas ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e, prosseguindo-se imediatamente no exame de mérito, por aplicação da teoria da causa madura, para julgar improcedente os pedidos iniciais, condenando-se a apelante em custas e
honorários sucumbenciais que ora são fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002497-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPRA FERTILIZANTE LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.
R
esta clara a inexistência de coisa julgada na presente hipótese, uma vez que foram ajuizadas demandas por partes distintas, com causa de pedir que não guardam qualquer correlação e identidade, motivo pelo qual é imperiosa a anulação da Sentença combatida, por error in procedendo, e, estando o processo em condições de julgamento, impõe-se a apreciação dos pedidos vertidos na inicial, o que passo a fazer nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

2. O prazo prescricional para cobrança de valores referentes à Cédula de Crédito Bancário, pelo procedimento comum ou monitório, é de 05 (cinco) anos, à luz do disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e da jurisprudência Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.
N
os termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é a partir do vencimento da última parcela que surge a possibilidade de exigir a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional, para atingir parcelas vencidas cinco anos anteriores à propositura da demanda.

4.
A
interrupção da prescrição, em relação ao Garantidor, não é capaz de alcançar a devedora principal, ora Recorrente, quando se tratar de cobrança de Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que, nesses casos específicos, aplica-se a Lei Uniforme de Genébra, nos termos da jurisprudência Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da uníssona jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

5. Deste modo, “a solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em relação a um coobrigado não prejudica os demais” (STJ, AgRg no REsp n. 207.746/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 5/10/2009).

6. Operada a prescrição em face da devedora principal, a consequência lógica da declaração da referida prescrição é a liberação da alienação fiduciária em garantia, tendo em vista que o acessório segue o principal, também nos termos da uníssona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios.

7. Recurso conhecido e
provido
para, d
eclarada
a nulidade da Sentença combatida, por error in procedendo, bem como, estando o Processo Judicial em plenas condições de julgamento, por força do princípio da causa madura, no mérito, julgar procedente o pedido exordial, para declarar a prescrição da Cédula de Crédito Bancário em face da devedora principal, ora Recorrente, declarando a liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal, e, via de consequência, inverter os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA-ME
em face da r. sentença (ID 4407938 dos autos de origem) proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição ajuizada pela apelante em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, que reconheceu a existência de coisa julgada e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Condenou a parte autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4407943), alega, em suma, que:
i)
a demanda de nº 0000730-72.2013.8.08.0061, julgada improcedente, fora intentada pelos avalistas, e não pela apelante (devedora principal), tendo por objeto a decretação da invalidade da alienação fiduciária sobre o imóvel ofertado em garantia ao pagamento do título de crédito, enquanto, por outro lado, a presente demanda é movida exclusivamente pela devedora principal para ver declarada a prescrição de qualquer tutela jurisdicional sobre o crédito, visto que o banco credor encontra-se inerte há mais de 09 (nove) anos, inexistindo, por isso, qualquer identidade subjetiva (partes) ou objetiva (causa de pedir e pedido) entre as ações;
ii)
ao menos a causa de pedir deve ser idêntica para a aplicação da teoria da identidade da relação jurídica (no lugar da teoria da tríplice identidade como critério de verificação da coisa julgada), sendo certo que são inconfundíveis as questões de nulidade da cédula de crédito bancário e a prescrição da pretensão à cobrança, a qual, inclusive, apenas se verificou em momento posterior ao ajuizamento da demanda de nº 000730-72.2013.8.08.0061, já que a última parcela da mais recente cédula de crédito bancário 36097-1 venceu em 22/08/2016;
iii)
tomando por correta a fundamentação da sentença primeva quanto à interrupção da prescrição em 2013 em relação aos avalistas (em virtude da citação que os constituiu em mora nos autos nº 000730-72.2013.8.08.0061), bem como considerando que a interrupção da prescrição, por força do art. 71 da LUG (Lei Universal de Genebra), apenas atinge as pessoas para quem a interrupção se concretizou, ou seja, os avalistas, então transcorreu
in albis
tempo superior ao prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento, pelo banco credor, de demanda de cobrança ou de execução de título extrajudicial e, por fim,
iv)
os próprios avalistas poderiam postular tutela declaratória da prescrição da pretensão do credor à cobrança ou à execução, mesmo porque, transitada em julgada a decisão colegiada definitiva no primeiro processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061 em 14/06/2017, já houve o curso de prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer medida judicial manejada pelo credor e, por isso, com maior razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão em relação à apelante (devedora principal).

Requer, assim, no mérito, o provimento o presente recurso, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o mérito do pedido de prescrição da pretensão creditícia.

Alternativamente, ao invocar a teoria da causa madura, pugna pelo imediato julgamento do mérito, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Em decisão acostada ao ID 3968110 dos autos registrados sob o nº 5011654-31.2022.8.08.0000, esta Relatoria indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Em contrarrazões (ID 4407946), a parte apelada aduz que deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, desprovendo-se o presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO:-

Boa tarde, eminente Presidente e eminentes Desembargadores, douto Procurador de Justiça, senhores serventuários, advogados presentes.

Sei do exíguo e precioso tempo de Vossas Excelências de modo que farei minha sustentação na maior brevidade possível.

O caso gravita em torno da declaração de prescrição de uma cédula de crédito bancário, emitida pelo Banco SICOOB, no qual a apelante é a devedora principal. Peço vênia a Vossas Excelências para tracejar um contexto histórico para que possamos analisar com um pouco mais de propriedade a matéria aqui discutida. Em 2013, foi ajuizada uma ação para revisão de cláusulas contratuais de uma cédula de crédito bancário por um dos fiadores desta cédula de crédito. E eu faço essa especificidade em relação ao fiador porque é muito importante essa questão. Foi o fiador que ajuizou esta ação para revisionar as cláusulas desta cédula de crédito. O banco não prestou atenção, o banco deixou passar o prazo do lustro, sem ajuizar a ação de execução, sem ajuizar a ação de cobrança ou mesmo sem ajuizar a ação monitória. Portanto, temos aqui, em 2013 até 2017, a tramitação de uma ação de revisão de cláusulas, onde apenas um dos fiadores era parte ativa dessa ação.

Nesse termo, a ação terminou em 2017. Teve trânsito em julgado especificamente no dia 14 de junho de 2017. Após o trânsito em julgado desta ação proposta, esta revisional proposta pelo fiador, houve mais o transcurso de mais cinco anos. E aí, então, o devedor principal da cédula de crédito bancário propôs uma ação declaratória de prescrição. Por quê? Porque o banco, desde 2013 até hoje, não ajuizou a ação de execução, nem a ação monitória e nem a ação de cobrança.

O juízo de origem acolheu uma preliminar, suscitada nesta ação declaratória, de coisa julgada. Data máxima vênia ao doutor Murilo, juiz da Comarca de Cachoeiro, pessoa de fino trato, há aí um equívoco. Há primeiro, porque quem ajuizou a ação de revisão de cláusulas da cédula de crédito bancário foi o fiador, não foi a devedora principal que é autora desta ação declaratória de prescrição. Há segundo, porque a causa de pedir lá na ação de revisão é outra. E há terceiro, porque o pedido é outro também. Portanto, em absoluto, o douto magistrado de origem, com toda a vênia, não deveria ter acolhido essa preliminar. Deveria ter julgado o processo, mas não acolhido a preliminar. Poderia até ter julgado improcedente, mas não acolhido a preliminar.

Pois bem. Foi depois do recurso de apelação ao qual estamos aqui discutindo esta sentença combatida que acolheu a preliminar de conjugada. É importante destacar, Excelências, que, na realidade aqui presente, realmente o direito não assiste ao que dorme. O banco teve todas as possibilidades do mundo para ajuizar todas as ações necessárias à busca do crédito. Não o fez.

O STJ tem entendimento pacificado, inclusive, sumulado, Súmula 380, de que ação revisional ou ação para discutir cláusulas contratuais não impede o transcurso do prazo prescricional. Desse modo, a Teoria da Actio Nata só pode ser aplicada sob um requisito, desde que a pessoa tenha como exercer esse direito. A partir do momento que ela tem condições de exercer esse direito, a partir do momento que o banco tinha condições de ajuizar a execução, ou ação monitória, ou ação de cobrança, que seja, ele deveria fazê-lo. E não o fez.

Data máxima vênia, a mera transcrição ou averbação da alienação fiduciária que tinha um imóvel que garantia essa cédula de crédito, por si só não pode ser considerado como um novo marco interruptivo da prescrição, até porque prescrição possui natureza taxativa. Não se pode criar marcos prescricionais que não estão previstos em lei. Portanto, se mesmo considerando o trânsito em julgado da ação, da ação de revisão que ocorreu, até hoje também daria lustro, também dariam os cinco anos.

De modo que o interesse, na verdade, de baixa da alienação fiduciária, porque o imóvel - vou explicar para me fazer um pouco mais claro - essa cédula de crédito era garantida por um imóvel. E, inclusive, o douto Desembargador Sérgio entendeu indeferir o bem a medida de preliminar pleiteada, sustentando de que a parte apelante não tinha interesse em requerer a baixa dessa alienação, porque ela não era proprietária do bem. Mas, na verdade, Desembargador Sérgio, houve até um equívoco, por minha parte. Eu não deveria ter feito esse pedido, porque isso não é um pedido, isso é um mero desdobramento da declaração de prescrição. Por que eu digo isso? Eu digo porque o artigo 1499 do Código Civil estabelece que a hipoteca, aplicável de forma subsidiária também, igualmente a alienação fiduciária, ela se extingue pela extinção do débito. Portanto, uma vez decretada a prescrição, há uma baixa automática, vamos dizer assim, por força de lei, dessa alienação fiduciária. Então, na verdade, o que eu pedi, na verdade, não foi um pedido. Na verdade, seria um desdobramento lógico. Então, não discordo de Vossa Excelência por esse motivo, até porque realmente não deveria ter feito isso. Isso não deveria servir como pedido no recurso.

De uma forma ou de outra peço a Vossas Excelências que analisem essa questão posta, a primeiro, por conta da matéria recursal combatida, que é a coisa julgada. E, no segundo momento, se Vossas Excelências entenderem que o recurso está maduro o suficiente para julgamento, que é uma questão que afeta esta Corte, Vossas Excelências podem entender em analisar a questão da coisa julgada e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para julgamento da matéria. Ou se Vossas Excelências entenderem que o processo está maduro suficiente para julgamento, também este recorrente que vos fala, pede não só o conhecimento e provimento do recurso, como também a procedência integral da ação, para que o banco realmente tenha contra si esse débito declarado prescrito, porque desde 2013 poderia ter proposto ação monitória, poderia ter proposto ação de execução, poderia ter proposto ação de conhecimento, ação de cobrança, e não fez, de modo que o direito não assiste ao que dorme, e a decretação da prescrição aqui é medida a ser imposta.

Obrigado, Senhor Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA-ME
em face da r. sentença (ID 4407938 dos autos de origem) proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição ajuizada pela apelante em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, que reconheceu a existência de coisa julgada e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Condenou a parte autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4407943), alega, em suma, que:
i)
a demanda de nº 0000730-72.2013.8.08.0061, julgada improcedente, fora intentada pelos avalistas, e não pela apelante (devedora principal), tendo por objeto a decretação da invalidade da alienação fiduciária sobre o imóvel ofertado em garantia ao pagamento do título de crédito, enquanto, por outro lado, a presente demanda é movida exclusivamente pela devedora principal para ver declarada a prescrição de qualquer tutela jurisdicional sobre o crédito, visto que o banco credor encontra-se inerte há mais de 09 (nove) anos, inexistindo, por isso, qualquer identidade subjetiva (partes) ou objetiva (causa de pedir e pedido) entre as ações;
ii)
ao menos a causa de pedir deve ser idêntica para a aplicação da teoria da identidade da relação jurídica (no lugar da teoria da tríplice identidade como critério de verificação da coisa julgada), sendo certo que são inconfundíveis as questões de nulidade da cédula de crédito bancário e a prescrição da pretensão à cobrança, a qual, inclusive, apenas se verificou em momento posterior ao ajuizamento da demanda de nº 000730-72.2013.8.08.0061, já que a última parcela da mais recente cédula de crédito bancário 36097-1 venceu em 22/08/2016;
iii)
tomando por correta a fundamentação da sentença primeva quanto à interrupção da prescrição em 2013 em relação aos avalistas (em virtude da citação que os constituiu em mora nos autos nº 000730-72.2013.8.08.0061), bem como considerando que a interrupção da prescrição, por força do art. 71 da LUG (Lei Universal de Genebra), apenas atinge as pessoas para quem a interrupção se concretizou, ou seja, os avalistas, então transcorreu
in albis
tempo superior ao prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento, pelo banco credor, de demanda de cobrança ou de execução de título extrajudicial e, por fim,
iv)
os próprios avalistas poderiam postular tutela declaratória da prescrição da pretensão do credor à cobrança ou à execução, mesmo porque, transitada em julgada a decisão colegiada definitiva no primeiro processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061 em 14/06/2017, já houve o curso de prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer medida judicial manejada pelo credor e, por isso, com maior razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão em relação à apelante (devedora principal).

Requer, assim, o conhecimento e provimento o presente recurso, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o mérito do pedido de prescrição da pretensão creditícia.

Alternativamente, ao invocar a teoria da causa madura, pugna pelo imediato julgamento do mérito, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à apreciação da (in)existência de coisa julgada entre a presente demanda e a ação de nº 0000730-72.2013.8.08.0061 e à verificação da prescrição da cobrança da cédula de crédito bancário nº 36097-1.

Ab initio
, cabe asseverar que coisa julgada material, em verdade, é um fenômeno que surge necessariamente como efeito jurídico que tem por hipótese de incidência uma “
decisão judicial definitiva sobre o mérito transitada em julgado
”, acarretando imutabilidade e indiscutibilidade daquilo que fora objeto do julgamento, as quais se projetam extraprocessualmente (efeitos negativo e positivo da coisa julgada), de maneira que impede o conhecimento de mérito de uma segunda demanda que pretenda discutir aquilo que fora anteriormente imunizado pela coisa julgada (efeito negativo da coisa julgada), ou mesmo que determina o julgamento de uma questão prejudicial no segundo processo da mesma forma que julgada como questão principal no processo anterior (efeito positivo da coisa julgada).

A tais efeitos, some-se ainda o efeito preclusivo da coisa julgada, que inibe a propositura de uma demanda lastreada em alegações e fundamentos pertinentes às mesmas causas de pedir já apreciadas, que poderiam ter sido deduzidos no processo de origem para a rejeição ou o acolhimento do pedido.

Observa-se que estão em jogo, no caso, possíveis efeitos negativo e preclusivo, ambos inocorrentes na hipótese em exame.

Inicie-se pelo efeito negativo, o qual, para que seja reconhecido, aplicam-se duas teorias ou critérios de verificação: a teoria da tríplice identidade (regra) e a teoria da identidade da relação jurídica (exceção).

Não pairam dúvidas sobre a inexistência de tríplice identidade em relação à demanda intentada pela recorrente (que não fora parte do processo anterior), formulando a sua pretensão com causa de pedir diversa (que não se relaciona com a nulidade sobre as cédulas de crédito bancário outrora invocada pelos avalistas), que funda o pedido (igualmente diverso daquele de declaração de nulidade buscada na ação anterior pelos avalistas) de declaração de prescrição das pretensões do credor sobre tutelas condenatória e executiva.

Quanto à teoria da identidade da relação jurídica, invocada pelo Julgador de origem para a extinção do processo sem resolução do mérito, tem-se igualmente inaplicável ao caso. Tal teoria da identidade da relação jurídica aplica-se em cenários excepcionais, em que se verifica induvidosa tentativa de burla à coisa julgada preteritamente formada, de modo que tem por finalidade suprir insuficiências da teoria da tríplice identidade.

José Rogério Cruz e Tucci salienta, nesse contexto, que diante de situações concretas excepcionais, “[...]
a teoria da tríplice identidade desponta insuficiente para desempenhar o papel que lhe é reservado no confronto de duas ou mais ações. E a despeito de sua adoção expressa pelo nosso Código, não pode restar dúvida de que a doutrina e a jurisprudência devem procurar soluções para determinadas questões que extravasam os lindes daquela. Assim, diante de situações excepcionais, que revelam a insuficiência da teoria dos tria eadem, duas regras devem ser observadas quanto à sua incidência prática: a) não constitui ela um critério absoluto, mas sim, uma ‘boa hipótese de trabalho’, até porque ninguém se arriscou a apontar outra que a superasse; e b) quando for inaplicável, perante uma situação concreta, deve ser relegada a segundo plano, empregando-se, em seu lugar, a teoria da identidade da relação jurídica
” (CRUZ E TUCCI, José Rogério.
A causa petendi no processo civil
. 3. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 232-233).

Não se questiona mesma relação jurídica no caso dos autos: não apenas a diversidade de partes aponta para tal dado, mas os objetos dos processos são absolutamente diversos, discutindo-se direitos e deveres claramente distintos titularizados por sujeitos diversos.

Enquanto se discutia a nulidade do título e das obrigações nele constantes no processo anterior (em busca de desobrigar-se o devedor solidariamente obrigado perante o credor), no presente processo busca-se ver reconhecida a prescrição (direito subjetivo do devedor de ter reconhecida a impossibilidade do exercício em juízo da pretensão pelo credor).

Necessário frisar ainda que, no tocante ao efeito preclusivo da coisa julgada, que Código de Processo Civil de 2015 encampou corrente doutrinária majoritária, defendida por Moniz de Aragão e Barbosa Moreira, que sustentam que “alegações” e “defesas” que não foram aduzidas e que perdem relevância (tornam-se inadmissíveis em nova demanda) em relação à questão resolvida pela decisão judicial definitiva, são apenas aquelas que dizem respeito à(s) causa(s) de pedir que delimitam o(s) pedido(s) formulado(s)
1
.

Retornando ao exame do caso concreto, com base em tais premissas, é de se verificar que não se trata de uma alegação omitida pela apelante no processo anterior vinculada à mesma causa de pedir anteriormente analisada.

Cuida-se, em verdade, de nova causa de pedir, sobre fato que nem sequer poderia ser aventado naquela oportunidade (demanda anterior ajuizada em 2013), mesmo porque a última parcela vencida quanto à cédula de crédito bancário (parcela nº 80) é de 22/08/2016, de modo que se está diante não apenas de causa de pedir diversa, mas também de causa de pedir superveniente, não havendo óbice imposto pela coisa julgada ao exame do mérito do presente processo.

Assim, é de se reformar a r. sentença prolatada em relação ao reconhecimento da coisa julgada e à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC) e, na sequência, nos termos do art. 1.013, §3º, I, CPC, em virtude da aplicação da teoria da causa madura, já processado integralmente o feito em primeiro grau de jurisdição, imediatamente se conhecer do mérito da pretensão acerca da obtenção de tutela declaratória sobre a ocorrência de prescrição sobre as pretensões de cobrança e/ou de execução do título extrajudicial.

Em detida análise, como já constatado em decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, embora se verifique parcial acerto na tese da apelante quanto à ausência de coisa julgada e de seus efeitos negativo e preclusivo, extrai-se do exame dos autos que não lhe assiste razão no que tange à alegação de prescrição da pretensão à cobrança da dívida ou à execução do título executivo extrajudicial.

Observa-se que fora questionada a validade do título executivo extrajudicial pelos codevedores solidários de 2013 até 14/06/2017 (data do trânsito em julgado da demanda de nº 0000730-72.2013.8.08.0061), sendo certo que constou da matrícula do imóvel dado em garantia a suspensão de qualquer medida de consolidação da propriedade fiduciária, por obra de tutela provisória deferida, até ao menos 03/02/2021, quando averbada a improcedência da referida demanda, nos termos da AV. 21-18 - ID 4407809, p. 3, pela qual se fez constar os seguintes items:

2) AVERBAR que a ação judicial nº 0000730-72.2013.8.08.0061, que resultou na averbação n. 13-18 retro (publicizando o “deferimento da liminar da suspensão do procedimento de consolidação da propeidade do imóvel objeto da presente matrícula em nome do credor fiduciário até ulterior deliberação do Juízo de Vargem Alta (ES)” FOI JULGADA IMPROCEDENTE E QUE A LIMINAR FOI REVOGADA;

2) “RESTABELECER O REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E SEU ADITIVO CEDULAR (R.5-18 e AV. 7-18)”.

No ponto, alegou o réu, ora apelado, que, viabilizado o cumprimento de sentença naquela primeira demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, assim teria procedido no ano de 2018, quando efetivamente recebidos os autos no Juízo de origem e modificada a classe processual para cumprimento de sentença, sendo certo que sobre tal fato nada diz a apelante.

Aplicando-se a teoria da
actio nata
, considerados os marcos temporais indicados, não se vislumbra a prescrição a fulminar as pretensões de cobrança ou de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial pelo banco credor, sobretudo em relação à consolidação da propriedade em desfavor do devedor fiduciante (que nem sequer se trata do ora apelante), sendo certo que sobre a relação jurídica proveniente da alienação fiduciária pactuada nada cabe à recorrente postular.

Efetivamente, importa notar que a apelante nem mesmo se trata de titular do imóvel a garantir a cédula de crédito em questão. Em realidade, o imóvel sobre o qual recai a consolidação da propriedade em favor do banco apelado era de ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA, terceiro garantidor e devedor solidário da cédula em questão, o qual constou do polo ativo da demanda 0000730-72.2013.8.08.0061 julgada improcedente (cuja decisão judicial definitiva transitou em julgado), de modo que jamais poderia a apelante postular por cessação da consolidação/convalescimento da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia, nem mesmo por decorrência lógica de eventual prescrição (inocorrente no presente caso).

Aliás, jamais seria a “baixa do gravame” um tal resultado lógico de eventual acolhimento da prescrição: fora operada a interrupção da prescrição contra o devedor fiduciante ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA até 03/02/2021 (data da averbação supracitada na matrícula do imóvel), momento a partir do qual restabelecida a possibilidade da consolidação da propriedade por procedimento extrajudicial, sem que tal direito do credor fiduciário SICOOB, ora apelado, pudesse de modo algum ser afetado pela decisão destes autos.

Como bem observado pelo Juízo em primeiro grau, destaco, em razão da insistência da apelante em afirmar expressamente que a sua postulação se destina ao combate do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel que nem sequer toca à sua esfera jurídica (ID 4635942), que a hipótese é de um simulacro de demanda (em que se pretende litigar por direito alheio em alegada via reflexa), propositadamente não constando o emitente devedor da cédula de crédito bancário no polo ativo da primeira demanda 0000730-72.2013.8.08.0061, no intuito de se viabilizarem renovados óbices (em novas demandas) à satisfação do crédito pela consolidação da propriedade fiduciária, como é o caso da presente demanda em que aventada (inexistente) prescrição de pretensões condenatória ou executiva em relação ao emitente devedor, a qual, repita-se, jamais influiria, mesmo reconhecida (o que não é o caso), na baixa do gravame em face de terceiro garantidor/devedor solidário, já que também interrompida a prescrição em relação às partes da relação jurídica processual de autos nº 0000730-72.2013.8.08.0061, dentre elas ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura e conhecendo-se desde logo do mérito da postulação em primeiro grau, na forma do art. 1.013, §3º, I, CPC, JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, CPC.

Condeno a apelante, na forma dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais que ora são fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, objetivando melhor examinar a matéria que permeia o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (ID 4407942) interposto por DEPRA FERTILIZANTE LTDA em razão da SENTENÇA (ID 4407938) proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos da denominada AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO ajuizada pela Recorrente em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
reconheceu a existência de coisa julgada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta que: I) no Processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061, “
os AVALISTAS da cédula de crédito bancário ajuizaram uma ação ANULATÓRIA em face do banco réu, cuja pretensão imediata era a decretação de invalidade da alienação fiduciária oferecida em garantia ao pagamento do título de crédito”;
II) “
a sentença atacada termina por reconhecer a eficácia positiva da coisa julgada oriunda de um processo no qual a Apelante sequer foi parte, e a causa de pedir e os pedidos são claramente diversos daqueles pretendidos nesta demanda (decretação de nulidade da garantia fidejussória X prescrição da pretensão creditícia)”;
III) “
a causa de pedir e os pedidos aqui articulados (declaração da prescrição), como dito, não possuem NENHUMA identidade com aqueles utilizados na demanda paradigma (que se buscou a decretação da nulidade da garantia fidejussória)”;
IV) “
enquanto os AVALISTAS propuseram a referida ação ANULATÓRIA, a instituição bancária (Apelada/credora) quedou-se inerte por mais de 09 (NOVE) ANOS, e simplesmente se esqueceu de ajuizar a competente ação de cobrança ou execução extrajudicial em face do devedor principal DEPRA FERTILIZANTES LTDA – ora Apelante”;
V) “
após escoado o prazo prescricional, a Apelante – DEPRA FERTILIZANTES LTDA – decidiu ajuizar a presente ação declaratória para ver reconhecida a dita prescrição para a cobrança da cédula de crédito bancário em questão, haja vista que “a interrupção da prescrição só produz efeitos em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita” (em face dos AVALISTAS no caso - art. 71 da LUG). (...) Com efeito, se o prazo prescricional em relação aos AVALISTAS foi interrompido nos idos de 2013, e, até hoje (22/11/2022), o banco Apelado não ajuizou a competente ação de cobrança, então, em tese, verifica-se que a prescrição para a cobrança do débito não sobreveio apenas em relação ao devedor principal/Apelante (por força do art. 71 da LUG), mas igualmente também ocorreu em face dos AVALISTAS”;
VI) “
desde o vencimento da última parcela (22/08/2016), até a presente data (22/11/2022), a instituição credora (ora Apelada) não promoveu a cobrança judicial dos valores devidos no prazo de 05 anos, caracterizando, portanto, clara hipótese de prescrição da pretensão para o ajuizamento da competente ação de cobrança do crédito representado pela referida cédula de crédito bancário”.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA conheceu do Recurso, conferindo-lhe parcial provimento “
para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura e conhecendo-se desde logo do mérito da postulação em primeiro grau, na forma do art. 1.013, §3º, I, CPC, JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, CPC”,
sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, é preciso consignar que o Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada, denominada pela eficácia preclusiva que torna imutável e indiscutível a Sentença, deflagra-se pela verificação do trânsito em julgado, de modo que passa a ter força de lei, nos limites da lide e das questões decididas,
in verbis
:

“Artigo 337. (...)

§ 1º.
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4º. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

“Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No que tange aos limites subjetivos da coisa julgada, o
artigo 506, do Código de Processo Civil
, é expresso ao consignar que “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Nesta seara, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar que “
a coisa julgada ‘inter partes’ é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 7. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada
” (STJ - REsp: 1766261 RS 2018/0235482-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

In casu,
verifica-se que o Processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061 restou ajuizado por ARTHUR SABINO DE PRA, garantidor

da Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2, negociada pela Cédula de Crédito

Bancária nº 36097-1, objetivando, naquela oportunidade, declarar “
a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1, pois ausentes os requisitos essenciais de constituição válida do título previsto na Lei nº 10.931/2004”,
bem como para “
afastar de forma definitiva o ônus incidente sobre o imóvel pertencente ao Autor, para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca realize a baixa definitiva junto à matrícula do imóvel referente ao Registo R.5-18 e a Averbação AV.7-48”,
além de pleitear indenização por danos morais (ID 4407885, pág. 02)
.

Por sua vez, a presente demanda restou proposta por DEPRA FERTILIZANTE LTDA, devedora principal

da Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2, tendo como objetivo a declaração da
prescrição da dívida
oriunda do referido Contrato.

Em sendo assim,
resta clara a inexistência de coisa julgada na presente hipótese
, uma vez que foram ajuizadas demandas por partes distintas, com causa de pedir que não guardam qualquer correlação e identidade, motivo pelo qual é imperiosa a anulação da Sentença combatida, por
error in procedendo
, e, estando o processo em condições de julgamento, impõe-se a apreciação dos pedidos vertidos na inicial, o que passo a fazer nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“Artigo 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar sentença fundada no
art. 485
;”

Na espécie, cum
pre historiar que, em 16.11.2007, a empresa Recorrente firmou a Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2, com a Instituição Financeira Recorrida, estipulando como Avalistas FÁBIO PARADELLA DE PRA, JOÃO PAULO SABINA DE PRA e SILVIA PARADELLA DE PRA, e como Terceiro Garantidor

ARTHUR ANDELO LOPES DE PRA (ID 4407806).

Posteriormente, restou firmado o Primeiro Aditivo de Re-Ratificação da referida Cédula, sob o nº 36097-1, em 07.12.2009 (ID 4407805), no qual restou repactuada a dívida, em 80 (oitenta) parcelas fixas e mensais, com início do pagamento em 20.01.2020, e última parcela fixada com vencimento em 22.08.2016.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que o
prazo prescricional para cobrança de valores referentes à Cédula de Crédito Bancário
, pelo procedimento comum ou monitório, é de 05 (cinco) anos, à luz do disposto no
artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
e da jurisprudência Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6. Recurso especial conhecido e não provido.”

(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ademais, nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

é
a partir do
vencimento da última parcela que surge a possibilidade de exigir a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional, para atingir parcelas vencidas cinco anos anteriores à propositura da demanda,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO.

1. "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

In casu,
considerando o
vencimento da última parcela contratual
em 22.08.2016, o
prazo prescricional
para a Instituição Financeira Recorrida cobrar a dívida da devedora principal findou-se em

22.10.2021. Sucede, contudo, que no transcorrer do referido período, em nenhum momento restou realizada a cobrança da dívida em questão, em face da devedora principal.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a despeito de tramitar a demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, proposta por ARTHUR SABINO DE PRA, para declarar “
a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1”,
e “
afastar de forma definitiva o ônus incidente sobre o imóvel pertencente ao Autor”,
certo é que a interrupção da prescrição, em relação ao referido Garantidor, não é capaz de alcançar a devedora principal, ora Recorrente, quando se tratar de cobrança de Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que, nesses casos específicos, aplica-se a Lei Uniforme de Genébra, nos termos da jurisprudência Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da uníssona jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbo ad verbum:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de pré-executividade.

2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal.

4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genébra. Precedentes.

5. Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genébra).

6. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1835278 PR 2019/0259224-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

“EMENTA: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR COAVALISTA SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU ANTE O FUNDAMENTO DE QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL INTERROMPE O FLUXO PARA TODOS OS DEMAIS CODEVEDORES EM RAZÃO DO DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL (ART. 204, § 1º). ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE EM SE TRATANDO DE TÍTULO CAMBIAL, A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL PRODUZ EFEITOS PERSONALÍSSIMOS, NÃO SE ESTENDENDO AOS AVALISTAS E VICE-VERSA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO TÍTULO EXEQUENDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 71 DA LUG. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20145093320228260000 SP 2014509-33.2022.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 16/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (POLO ATIVO DA AÇÃO). DEFERIDO EM 1º GRAU. ALTERAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS AVALISTAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. (...) 3. Consoante dispõem os artigos 52 do Decreto-Lei nº 413/69 e 70 da Lei Uniforme de Genébra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, prescreve em três anos a execução baseada em cédula de crédito industrial. 4. Nas obrigações de natureza cambial a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem foi feita (art. 71 do Decreto 57.663/1966), razão pela qual a prescrição interrompida em face do devedor principal não alcança automaticamente os avalistas. 5. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, devem ser liberados os valores penhorados via Bacenjud nas contas do agravante. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida.”

(TJGO - AI: 01947384720188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DA AGRAVADA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SÓ PRODUZ EFEITO COM RELAÇÃO A PESSOA PARA QUEM A INTERRUPÇÃO FOI FEITA. CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 802 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00535139520198160000 PR 0053513-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 23/03/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA NOTA PROMISSÓRIA AÇÃO PROPOSTA APENAS EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ELE POSTERIOR PEDIDO DE CITAÇÃO DOS AVALISTAS PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA APARENTE CONFLITO ENTRE O ARTIGO 204, §1º, DO CÓDIGO CIVIL E O ARTIGO 71 DO DECRETO 57.663/66 - PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A GERAL PROLAÇÃO DE SENTENÇA IDÊNTICA PARA TRÊS AÇÕES CONEXAS VERBA HONORÁRIA UNA DESCABIMENTO DEMANDAS INDIVIDUAIS SUCUMBÊNCIA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA EM CADA UMA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A ação executiva foi proposta dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, mas promovida a citação tão somente do devedor principal dentro do mesmo prazo, rememorando que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, ex vi do Enunciado Sumular nº 150/STF. 2) Sendo o devedor principal Roberto Rosa dos Reis validamente citado em outubro de 2006, o prazo prescricional foi interrompido somente em relação a ele, não alcançando, porém, os demais coobrigados Alair Beraldo dos Reis, Ronaldo Rosa dos Reis e Romildo Beraldo dos Reis, que somente foram citados cerca de 8 (oito) anos depois. 3) Por força do princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral ( lex specilialis derrogat lex generali ), isto é, tratando-se de obrigação representada por título cambiário, que possui legislação específica (Decreto nº 57.663/66), a norma geral contida no art. 204, §1º, do Código Civil, cede espaço para a aplicação do art. 71 do aludido decreto, que determina, uma vez mais reitero, que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 039140013648, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Deste modo, “
a solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em relação a um coobrigado não prejudica os demais”
(STJ, AgRg no REsp n. 207.746/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 5/10/2009).

Em sendo assim, a interrupção da prescrição em relação ao Garantidor ARTHUR SABINO DE PRA, operada na demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, notadamente, com a deflagração de Cumprimento de Sentença pela Empresa Recorrida, não é suficiente para atingir a Recorrente, devedora principal, em face da qual a Empresa Recorrida não buscou, até o momento, a cobrança do crédito
sub examem
.

Ademais, operada a prescrição em face da devedora principal, a consequência lógica da declaração da referida prescrição é a liberação da alienação fiduciária em garantia, tendo em vista que o acessório segue o principal, também nos termos da uníssona jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios,
in litteris:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA. (...) 5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal. 7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1799962 SP 2018/0172777-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

“EMENTA: CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. Ação declaratória. Hipótese em que transcorreu o prazo prescricional trienal aplicável à cédula (artigo 70, do Decreto n. 57.663/66). Prescrição da dívida estampada na cédula consumada. Reconhecimento da ocorrência da prescrição da dívida que se impõe e que tem como corolário lógico e natural o cancelamento da hipoteca. Consideração de que a prescrição da obrigação principal obsta tanto a cobrança da dívida representativa do instrumento cedular, como a manutenção da garantia hipotecária prestada, dada sua natureza acessória. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, na parte dele conhecida.”

(TJSP - AC: 10006918120188260352 SP 1000691-81.2018.8.26.0352, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 19/08/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – "Cédula de Crédito Bancário – Alienação Fiduciária – Prescrição – Ocorrência – Inteligência do art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil que estabelece a prescrição quinquenal para as dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular – Prazo prescricional se inicia a partir da data do vencimento da obrigação - Vencimento do contrato que se deu em 30.09.2013 – Ausência de fato capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional – Precedentes – Liberação da alienação fiduciária em garantia, já que o acessório segue o principal, nos termos do art. 92 do Código Civil – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – art. 85, parágrafo 11º, do CPC.”

(TJSP - AC: 10011298720218260066 SP 1001129-87.2021.8.26.0066, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 22/10/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Qualquer dívida resultante de documento público ou particular sem força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Configurada a prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito rural, seja por ação executiva, monitória ou pela via ordinária, impõe-se o cancelamento da garantia hipotecária, que perdeu sua finalidade, já que o título não se mostra eficaz para embasar eventual ação contra o devedor. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.”

(TJDF - 07228630220218070001 1627261, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ILEGITIMIDADE AVALISTA. TÍTULO PRESCRITO. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO. - O avalista é garantidor do título de crédito, não se confundindo com a posição de devedor da obrigação. Trata-se de garantia tipicamente cambiariforme, produzindo efeitos enquanto a cártula mantiver suas características como título de crédito - Na ocorrência de prescrição do título, ao perder essa a cártula essa característica, não se deve interpretar de forma ampla a vontade do avalista para torná-lo devedor solidário da obrigação subsistente em ação monitória - Deve ser reconhecida a ilegitimidade do avalista da cédula de crédito prescrita, pois, uma vez extinta a relação cambial, o aval perde a eficácia, sendo apenas garantia típica de títulos de crédito.”

(TJMG - AI: 10024074047648001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/03/0020, Data de Publicação: 06/03/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE HIPOTECA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA/HIPOTECÁRIA E ADITIVO. FIXAÇÃO DE PRAZO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PONTOS NÃO CONHECIDOS. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA A AÇÃO EXECUTIVA E QUINQUENAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DA GARANTIA PRESTADA QUE É ACESSÓRIA. BAIXA DA HIPOTECA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O questionamento de matérias não suscitadas em 1º Grau, que não foram objeto de apreciação na sentença caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação ao princípio de duplo grau de jurisdição.

2. Caracterizada a prescrição da obrigação principal, o cancelamento e a baixa da hipoteca incidente sobre a matrícula do imóvel dado em garantia da cédula rural é medida que se impõe.

3. A resistência oferecida pelo banco quanto à pretendida declaração da prescrição, obsta a possibilidade de aplicação do Princípio da Causalidade, motivo pelo qual é de se manter o ônus de sucumbência. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.”

(TJPR - APL: 00008963120218160149 Salto do Lontra 0000896-31.2021.8.16.0149 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCIRÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação. Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil. Carece de interesse recursal a parte, tendo em vista que foi aplicado na sentença o princípio da causalidade para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

(TJMT - AC: 10052579720198110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A força executiva das cédulas de crédito rural está sujeita a prazo trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n.º 57.663/66, enquanto o prazo prescricional da respectiva ação de cobrança é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, ambos contados da data de vencimento da obrigação. 2. Comprovado o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, sem nenhuma demonstração da prática de ato que tenha vindo a interromper a prescrição, a procedência do pedido declaratório com liberação da garantia hipotecária é medida que se impõe. 3. Recurso não provido.”

(TJMS - AC: 08003974520218120013 MS 0800397-45.2021.8.12.0013, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo, em parte, do Eminente Desembargador Relator, para conhecer do presente Recurso de Apelação Cível, conferindo-lhe provimento para acolher a preliminar arguida e, desta forma, declarar a nulidade da Sentença combatida, por
error in procedendo
, bem como, estando o Processo Judicial em plenas condições de julgamento, por força do princípio da causa madura, no mérito, julgar procedente o pedido exordial, para declarar a prescrição da Cédula de Crédito Bancário sob o nº 14911-2, repactuada sob o nº 36097-1, em face da devedora principal, ora Recorrente, DEPRA FERTILIZANTE LTDA, declarando a liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal, e, via de consequência, inverter os ônus sucumbenciais, condenando COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA -

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/01/2023

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Como se trata de julgamento estendido, concedo a palavra ao ilustre advogado.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR COUTINHO:-

Cumprimento, Vossa Excelência. Desembargador Carlos Simões Fonseca, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Peço para ir apenas no ponto que Vossa Excelência gostaria de destacar, porque a matéria já foi sustentada, votada, debatida.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR COUTINHO:-

Acho que apenas Vossa Excelência e o Desembargador Dair não estavam presentes na última sustentação, de modo que me farei breve.

Preciso, Excelências, fazer uma digressão rápida a respeito da questão, porque a questão fática é até um pouco confusa, de modo que eu tenho uma questão de fato a ser esclarecida. Inclusive, distribui as minutas nos gabinetes de Vossas Excelências, o último desembargador a quem eu distribuí foi o Desembargador Dair. Estive no gabinete da Desembargadora Débora, conversei pessoalmente, deixei também a minuta com o Desembargador Sérgio, e também conversei pessoalmente com o Desembargador Namyr a respeito dessa questão, que proferiu voto de divergência.

Pois bem, trata-se aí de uma ação proposta nos idos de 2013. Um dos avalistas de uma cédula de crédito bancário ajuizou uma ação anulatória desta cédula de crédito bancário, em 2013. Houve um pedido liminar, para que não fosse constituído, convalidada a propriedade fiduciária até que se analisasse o mérito dessa ação anulatória, porque havia nessa cédula de crédito a garantia fiduciária de uma alienação fiduciária imobiliária. O juiz de origem deferiu a liminar, mandou o cartório sobrestar a convalidação da propriedade fiduciária até o julgamento final dessa ação anulatória proposta em 2013.

No decorrer do processo, houve a improcedência dessa ação anulatória. Essa improcedência ocorreu em 2017. Na sentença do magistrado de origem, ele disse que deveria se aguardar o trânsito em julgado, para que fosse pedido ofício para o cartório de imóveis, para que fosse revogada a liminar outrora concedida e porque também estava havendo uma discussão no Tribunal de Justiça sobre uma fraude à execução fiscal. Porque, em paralelo a essa ação anulatória, havia uma ação de execução fiscal, ajuizada pelo Estado, em que se discutia fraude à execução fiscal.

Este Tribunal de Justiça conheceu da fraude à execução e determinou a ineficácia dessa alienação fiduciária que foi ofertada em favor do Banco SICOOB, ora apelado neste recurso. O juiz de origem, Dr. José Pedro, inclusive é uma pessoa maravilhosa, tenho extremo carinho e respeito pelo Dr. José Pedro, mas Sua Excelência se equivocou. O que o Dr. José Pedro fez? Em vez de determinar a averbação da ineficácia por conta da fraude à execução, o Dr. José Pedro mandou cancelar a alienação fiduciária. Quando isso ocorreu, não teve mais como revogar a liminar concedida na ação anulatória que havia sido julgada improcedente. Porque já não havia mais alienação fiduciária. Perfeito?

Então, estou aqui fazendo, respeitosamente ao Desembargador Sérgio, até porque eu entendo perfeitamente que a culpa não foi dele, mas houve um erro por parte do mestrado de origem que levou ao erro Vossa Excelência. Por qual motivo? Porque o ponto em que o Desembargador Sérgio reconheceu como
actio nata,
o ponto em que o Desembargador Sérgio reconheceu como uma forma de interrupção do prazo prescricional, na verdade, foi restabelecido em uma execução fiscal e não na ação anulatória em que o garantidor da cédula tinha ajuizado.

Então, na verdade, o ponto de interrupção ocorreu por conta do restabelecimento da alienação fiduciária em uma execução fiscal que, depois do cancelamento da alienação fiduciária, o juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito tributário. Reconhecida a prescrição do crédito tributário, o juízo determinou o restabelecimento da alienação fiduciária, que ele já tinha cancelado. Então, criou-se aí um erro de fato que levou a um restabelecimento de uma alienação fiduciária que não tem nada a ver com a ação anulatória, mas sim com a execução fiscal.

Pois bem, essa é uma questão de fato que eu gostaria de elucidar em relação, respeitosamente, ao voto do Desembargador Sérgio, e eu vou agora aos fatos.

Essa ação anulatória que foi proposta, em 2013, foi julgada improcedente, o trânsito foi julgado em 2017. Essa ação anulatória foi proposta por um avalista da cédula de crédito. Nove anos se passaram sem ajuizamento de nenhuma ação, nem ação de cobrança, nem ação monitória, nem ação de execução, nenhuma ação foi ajuizada por parte do SICOOB para cobrar esse débito da cédula de crédito. O devedor principal da cédula de crédito ajuizou a presente ação de declaração de prescrição, que é essa que está sendo julgada aqui no mérito.

Apesar de o juízo de origem ter reconhecido uma hipótese de coisa julgada em relação a essa ação que foi proposta pelo avalista. Então, o que o juiz de origem fez? Olha, já foi proposta uma ação pelo avalista, em 2013, logo, eu reconheço coisa julgada em relação a essa ação de declaração de prescrição que o senhor ajuizou. Este Tribunal, quase de forma unânime, já reconheceu que não há hipótese de coisa julgada, e no mérito, pela teoria da causa madura, o Desembargador Sérgio julgou improcedente, foi acompanhado pela Desembargadora Débora, e o Desembargador Namyr inaugurou a divergência que reconhece a hipótese de prescrição, principalmente por conta do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra.

Por quê? Porque a interrupção da prescrição de um credor solidário não acontece como acontece no Código Civil, que interrompe-se para o credor solidário no Código Civil. Quando se trata de cédula de crédito, ela não se interrompe do avalista para os demais devedores. O artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra não permite que essa interrupção seja transferida aos outros credores.

De modo que, mesmo com o ajuizamento dessa ação anulatória por parte do avalista, lá em 2013, passaram-se nove anos depois do trânsito em julgado, foi proposta a apresentação declaratória de prescrição, de modo que o débito está prescrito. O SICOOB não propôs a ação de execução, não propôs a ação monitória, não propôs a ação de execução em mais de nove anos, contando o trânsito julgado.

E o pior, Vossas Excelências não tem esse detalhe que vou dizer agora; nem a convalidação da propriedade fiduciária ocorreu ainda. O imóvel não foi transferido no cartório de registro de imóveis para o SICOOB, até hoje.

De modo que eu peço vênia à Vossas Excelências, peço vênia ao Desembargador Sérgio, a Desembargadora Débora, e peço aos demais pares que acompanhem a divergência inaugurada. Muito obrigado.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência
parcial
inaugurada pelo eminente DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, para dar também provimento ao recurso interposto pela empresa DEPRA FERTILIZANTE LTDA, declararando a nulidade da sentença objurgada e, quanto ao mérito, a prescrição da Cédula de Crédito Bancário nº 14911-2, com a consequente liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal.

O eminente Relator, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, votou por dar parcial provimento ao recurso da DEPRA FERTILIZANTE LTDA, para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, referente ao reconhecimento da prescrição.

Quanto à alegada prescrição, objeto da divergência apresentada, o e. Des. Relator argumentou que, tendo sido operado marco interruptivo em relação aos codevedores nos autos do processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061,
“
não se vislumbra a prescrição a fulminar as pretensões de cobrança ou de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial pelo banco credor, sobretudo em relação à consolidação da propriedade em desfavor do devedor fiduciante (que nem sequer se trata do ora apelante), sendo certo que sobre a relação jurídica proveniente da alienação fiduciária pactuada nada cabe à recorrente postular”
”

Por sua vez, o eminente Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO inaugurou divergência para dar provimento ao pedido inicial, declarando a prescrição sob o fundamento de que, tratando-se de cobrança de cédula de crédito bancário, aplica-se a Lei Uniforme de Genébra que, em seu artigo 71, estabelece que “
a interrupção da prescri
ç
ão só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
”, razão pela qual a interrupção operada em relação aos codevedores não alcança o devedor principal.

Pois bem.

De plano, destaco que, no tocante a declaração de nulidade da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, tanto o voto de relatoria quanto o voto divergente caminham no mesmo sentido.

Como bem apontado pelos eminentes Desembargadores, não há identidade de partes, causa de pedir, pedido ou relação jurídica entre a presente demanda e aquela julgada sob o nº 0000730-72.2013.8.08.0061, por meio da qual o garantidor Arthur Sabino de Pra postulou “
a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1, pois ausentes os requisitos essenciais de constituição válida do título previsto na Lei nº 10.931/2004
” e que fosse afastado de forma definitiva o ônus incidente sobre seu imóvel.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da r. sentença e, estando a causa madura para julgamento, a análise do pedido inicial.

Quanto a alegada prescrição do débito, é importante salientar que, tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observado o disposto no artigo 44 da Lei nº 10.931/04
,
que atrai a aplicação da legislação cambial.

Há que se reconhecer, portanto, a incidência do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, segundo o qual “
a interrupção da prescri
ç
ão só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
”.

Logo, a interrupção da prescrição em relação ao garantidor não alcança a devedora principal, ora apelante.

Ademais, a detida análise da contestação e das contrarrazões revela que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar marco interruptivo da prescrição em relação a devedora principal.

Acompanhando o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional deve ser contado, no caso sob análise, a partir do vencimento da última parcela (STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Registra-se, por oportuno, que este E. Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, aplica a prescrição trienal à cobrança de cédula de crédito bancário, prevista no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (INCISO VIII DO § 3º DO ART. 206 DO CC/02 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA POR CULPA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aplica-se o prazo prescricional trienal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento do quantum inserto em cédula de crédito bancário
(inc. VIII do § 3º do art. 206 do CC/02 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

2) Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias.

3) Recurso desprovido.

(Apelação Cível nº 0000987-56.2013.8.08.0010; 2ª Câmara Cível do TJES; Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em 14 de junho de 2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 5000036-54.2021.8.08.0023; 2ª Câmara Cível do TJES; Relatora Des.ª Subst.ª Paula Cheim Jorge; Julgado em 19 de julho de 2023)

Sem prejuízo ao entendimento acima exposto, o Ilmo. Ministro Ricardo Villas Bâs Cueva, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.940.996 – SP, consignou que “
uma vez prescrita a pretensão executória, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título serve apenas como prova (documento probatório) e não
mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
”

Insta salientar que o prazo prescricional para o ajuizamento das ações causais não é o mesmo previsto pela legislação cambial, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, notadamente por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim, nos termos do voto proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.940.996 – SP, “
A execução aparelhada com título de crédito, isto é, fundada na declaração cartular, tem seu prazo prescricional regido pela Lei Uniforme de Genebra (LUG) ou pelo artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil,
a depender do título que a instrui
” (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

No caso em análise, seja no prazo prescricional trienal ou quinquenal – contado a partir do vencimento da última parcela –, o apelado não demonstrou ter realizado a cobrança em face da devedora principal, razão pela qual é de rigor reconhecer a prescrição e, por conseguinte, declarar a liberação do imóvel, já que se trata de obrigação acessória ao débito principal.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO
A DIVERGÊNCIA
, instaurada pelo e. Des. Namy Carlos de Souza Filho, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação nos termos do voto divergente.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, estou reformulando o meu voto para acompanhar a divergência. Esclarecidos alguns pontos, estou acompanhando o voto do Eminente Desembargador Namyr e estou aderindo integralmente à divergência.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, recebi o voto de Vossa Excelência em meu gabinete e, analisando com mais detalhes, estou alterando o meu voto para também acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Entendi perfeitamente a matéria em debate, acompanho o voto do Eminente Relator, agora reformulado, no sentido de dar provimento ao recurso.

*

lsl*

1
Uma corrente minoritária, capitaneada por Ovídio Baptista e Araken de Assis, propugna que a interpretação a ser dada a respeito da “eficácia preclusiva” é a que confere às expressões “alegações” e “defesas” o sentido mais amplo, abrangendo inclusive outras causas de pedir não veiculadas pela(s) partes (demanda e reconvenção). Trata-se de tese que ganhou guarida no §4º do art. 98 da Lei nº 12.529/11 (Lei do CADE), dispositivo que, todavia, foi revogado expressamente pelo art. 1.072, VI, CPC/15.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, objetivando melhor examinar a matéria que permeia o
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4407942) interposto por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA
em razão da
SENTENÇA
(ID 4407938)

proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da denominada
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO
ajuizada pela Recorrente em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
reconheceu a existência de coisa julgada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)

no Processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061,
“os AVALISTAS da cédula de crédito bancário ajuizaram uma ação ANULATÓRIA em face do banco réu, cuja pretensão imediata era a decretação de invalidade da alienação fiduciária oferecida em garantia ao pagamento do título de crédito”;
II)
“a sentença atacada termina por reconhecer a eficácia positiva da coisa julgada oriunda de um processo no qual a Apelante sequer foi parte, e a causa de pedir e os pedidos são claramente diversos daqueles pretendidos nesta demanda (decretação de nulidade da garantia fidejussória X prescrição da pretensão creditícia)”;
III)
“a causa de pedir e os pedidos aqui articulados (declaração da prescrição), como dito, não possuem NENHUMA identidade com aqueles utilizados na demanda paradigma (que se buscou a decretação da nulidade da garantia fidejussória)”;
IV)
“enquanto os AVALISTAS propuseram a referida ação ANULATÓRIA, a instituição bancária (Apelada/credora) quedou-se inerte por mais de 09 (NOVE) ANOS, e simplesmente se esqueceu de ajuizar a competente ação de cobrança ou execução extrajudicial em face do devedor principal DEPRA FERTILIZANTES LTDA – ora Apelante”;
V)
“após escoado o prazo prescricional, a Apelante – DEPRA FERTILIZANTES LTDA – decidiu ajuizar a presente ação declaratória para ver reconhecida a dita prescrição para a cobrança da cédula de crédito bancário em questão, haja vista que “a interrupção da prescrição só produz efeitos em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita” (em face dos AVALISTAS no caso - art. 71 da LUG). (...) Com efeito, se o prazo prescricional em relação aos AVALISTAS foi interrompido nos idos de 2013, e, até hoje (22/11/2022), o banco Apelado não ajuizou a competente ação de cobrança, então, em tese, verifica-se que a prescrição para a cobrança do débito não sobreveio apenas em relação ao devedor principal/Apelante (por força do art. 71 da LUG), mas igualmente também ocorreu em face dos AVALISTAS”;
VI)
“desde o vencimento da última parcela (22/08/2016), até a presente data (22/11/2022), a instituição credora (ora Apelada) não promoveu a cobrança judicial dos valores devidos no prazo de 05 anos, caracterizando, portanto, clara hipótese de prescrição da pretensão para o ajuizamento da competente ação de cobrança do crédito representado pela referida cédula de crédito bancário”.

Em seu
Voto
, o
Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
conheceu do Recurso, conferindo-lhe parcial provimento
“
para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura e conhecendo-se desde logo do mérito da postulação em primeiro grau, na forma do art. 1.013, §3º, I, CPC, JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, CPC”,
sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, é preciso consignar que
o Código de Processo Civil dispõe que a coisa julgada, denominada pela eficácia preclusiva que torna imutável e indiscutível a Sentença, deflagra-se pela verificação do trânsito em julgado, de modo que passa a ter força de lei,
nos limites da lide e das questões decididas
,
in verbis
:

“
Artigo 337.
(...)

§ 1º.
Verifica-se a litispendência ou
a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 4º.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

“
Artigo 502.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”

No que tange aos limites subjetivos da coisa julgada, o
artigo 506, do Código de Processo Civil
, é expresso ao consignar que
“
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada
, não prejudicando terceiros”.

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao fixar que
“a coisa julgada ‘inter partes’ é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 7.
No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa
. 8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada
”
(
STJ
- REsp: 1766261 RS 2018/0235482-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

In casu,
verifica-se que o
Processo
nº 0000730-72.2013.8.08.0061
restou ajuizado por
ARTHUR SABINO DE PRA
,
garantido
r
da Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2
, negociada pela C
édula de Crédito
Bancária nº 36097-1
, objetivando, naquela oportunidade, declarar
“a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1, pois ausentes os requisitos essenciais de constituição válida do título previsto na Lei nº 10.931/2004”,
bem como para
“afastar de forma definitiva o ônus incidente sobre o imóvel pertencente ao Autor, para determinar que o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca realize a baixa definitiva junto à matrícula do imóvel referente ao Registo R.5-18 e a Averbação AV.7-48”,
além de pleitear indenização por danos morais

(ID 4407885, pág. 02)
.

Por sua vez, a presente demanda restou proposta por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA,
devedora principa
l

da Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2
, tendo como objetivo a declaração da
prescrição da dívida
oriunda do referido Contrato.

Em sendo assim,
resta clara a inexistência de coisa julgada na presente hipótese
, uma vez que foram ajuizadas demandas por partes distintas, com causa de pedir que não guardam qualquer correlação e identidade, motivo pelo qual
é imperiosa a anulação da Sentença combatida, por
error in procedendo
, e, estando o processo em condições de julgamento, impõe-se a apreciação dos pedidos vertidos na inicial, o que passo a fazer nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Artigo 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar sentença fundada no
art. 485
;”

Na espécie, cum
pre historiar que, em
16.11.2007
, a empresa Recorrente firmou a
Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2
, com a Instituição Financeira Recorrida, estipulando como
Avalistas
FÁBI
O PARADELLA DE PRA, JOÃO PAULO SABINA DE PRA
e
SILVIA PARADELLA DE PRA
, e como T
erceiro Garantidor
ART
HUR ANDELO LOPES DE PRA
(ID 4407806).

Posteriormente, restou firmado o
Primeiro Aditivo de Re-Ratificação da referida Cédula
, sob o
nº 36097-1
, em
07.12.2009
(ID 4407805), no qual restou repactuada a dívida, em 80 (oitenta) parcelas fixas e mensais, com início do pagamento em
20.01.2020
, e última parcela fixada com vencimento em
22.08.2016
.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, cumpre elucidar que
o
prazo prescricional para cobrança de valores referentes à Cédula de Crédito Bancário
, pelo procedimento comum ou monitório, é de 05 (cinco) anos, à luz do disposto no
artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
e da jurisprudência
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.

3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais,
pelo procedimento comum ou monitório
, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4.

A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
.

5.
Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.

6.
Recurso especial conhecido e não provido.”

(
STJ
- REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ademais, nos termos do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiç
a

é
a partir do
vencimento da última parcela
que surge a possibilidade de exigir a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional, para atingir parcelas vencidas cinco anos anteriores à propositura da demanda
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO.

1
.
"Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo"
(REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018).

2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

(...)

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

In casu,
considerando o
vencimento da última parcela contratual
em
22.08.2016
, o
prazo prescricional
para a Instituição Financeira Recorrida cobrar a dívida da devedora principal
findou-se em
22.
10.2021
. Sucede, contudo, que
no transcorrer do referido período, em nenhum momento restou realizada a cobrança da dívida em questão, em face da devedora principal
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
a despeito de tramitar a demanda
nº 0000730-72.2013.8.08.0061
, proposta por
ARTHUR SABINO DE PRA
, para
declarar
“a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1”,
e
“afastar de forma definitiva o ônus incidente sobre o imóvel pertencente ao Autor”,
certo é que a interrupção da prescrição, em relação ao referido Garantidor, não é capaz de alcançar a devedora principal, ora Recorrente, quando se tratar de cobrança de Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que, nesses casos específicos, aplica-se a Lei Uniforme de Genébra
, nos termos da jurisprudência
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e da uníssona
jurisprudência pátria
, inclusive deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA
. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA.

1.
Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de pré-executividade.

2.
Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015.

3.

O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal
.

4.
À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genébra
. Precedentes.

5.
Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil,
a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica
(art. 71 da Lei Uniforme de Genébra).

6.
Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ
- REsp: 1835278 PR 2019/0259224-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

“
EMENTA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR COAVALISTA SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU ANTE O FUNDAMENTO DE QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL INTERROMPE O FLUXO PARA TODOS OS DEMAIS CODEVEDORES EM RAZÃO DO DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL (ART. 204, § 1º).
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO QUE EM SE TRATANDO DE TÍTULO CAMBIAL, A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL PRODUZ EFEITOS PERSONALÍSSIMOS, NÃO SE ESTENDENDO AOS AVALISTAS E VICE-VERSA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO TÍTULO EXEQUENDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 71 DA LUG. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNA
L. RECURSO PROVIDO.”

(
TJ-SP
- AI: 20145093320228260000 SP 2014509-33.2022.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 16/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (POLO ATIVO DA AÇÃO). DEFERIDO EM 1º GRAU. ALTERAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS AVALISTAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. (...)
3.
Consoante dispõem os artigos 52 do Decreto-Lei nº 413/69 e 70 da Lei Uniforme de Genébra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, prescreve em três anos a execução baseada em cédula de crédito industrial.
4.
Nas obrigações de natureza cambial a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem foi feita (art. 71 do Decreto 57.663/1966), razão pela qual a prescrição interrompida em face do devedor principal não alcança automaticamente os avalistas
.
5.
Com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, devem ser liberados os valores penhorados via Bacenjud nas contas do agravante. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prescrição reconhecida.”

(
TJGO
- AI: 01947384720188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DA AGRAVADA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA.
A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SÓ PRODUZ EFEITO COM RELAÇÃO A PESSOA PARA QUEM A INTERRUPÇÃO FOI FEITA. CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA
. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 802 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(
TJ-PR
- AI: 00535139520198160000 PR 0053513-95.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 23/03/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA NOTA PROMISSÓRIA AÇÃO PROPOSTA APENAS EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ELE POSTERIOR PEDIDO DE CITAÇÃO DOS AVALISTAS PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA APARENTE CONFLITO ENTRE O ARTIGO 204, §1º, DO CÓDIGO CIVIL E O ARTIGO 71 DO DECRETO 57.663/66 - PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A GERAL PROLAÇÃO DE SENTENÇA IDÊNTICA PARA TRÊS AÇÕES CONEXAS VERBA HONORÁRIA UNA DESCABIMENTO DEMANDAS INDIVIDUAIS SUCUMBÊNCIA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA EM CADA UMA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A ação executiva foi proposta dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, mas promovida a citação tão somente do devedor principal dentro do mesmo prazo, rememorando que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, ex vi do Enunciado Sumular nº 150/STF. 2)
Sendo o devedor principal Roberto Rosa dos Reis validamente citado em outubro de 2006, o prazo prescricional foi interrompido somente em relação a ele, não alcançando, porém, os demais coobrigados Alair Beraldo dos Reis, Ronaldo Rosa dos Reis e Romildo Beraldo dos Reis, que somente foram citados cerca de 8 (oito) anos depois
. 3)
Por força do princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral ( lex specilialis derrogat lex generali ), isto é, tratando-se de obrigação representada por título cambiário, que possui legislação específica (Decreto nº 57.663/66), a norma geral contida no art. 204, §1º, do Código Civil, cede espaço para a aplicação do art. 71 do aludido decreto, que determina, uma vez mais reitero, que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 039140013648, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Deste modo,
“a solidariedade cambial não se confunde com a solidariedade civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em relação a um coobrigado não prejudica os demais”
(
STJ,
AgRg no REsp n. 207.746/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 5/10/2009).

Em sendo assim,
a interrupção da prescrição em relação ao Garantidor ARTHUR SABINO DE PRA, operada na demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, notadamente, com a deflagração de Cumprimento de Sentença pela Empresa Recorrida, não é suficiente para atingir a Recorrente, devedora principal, em face da qual a Empresa Recorrida não buscou, até o momento, a cobrança do crédito
sub examem
.

Ademais,
operada a prescrição em face da devedora principal, a consequência lógica da declaração da referida prescrição é a liberação da alienação fiduciária em garantia, tendo em vista que o acessório segue o principal
, também nos termos da uníssona
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
, bem como dos
Tribunais Pátrios
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA. (...) 5.
Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas
. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal
. 7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(
STJ
- REsp: 1799962 SP 2018/0172777-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

“
EMENTA:
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. Ação declaratória
. Hipótese em que transcorreu o prazo prescricional trienal aplicável à cédula (artigo 70, do Decreto n. 57.663/66).
Prescrição da dívida estampada na cédula consumada.
Reconhecimento da ocorrência da prescrição da dívida que se impõe e que tem como corolário lógico e natural o cancelamento da hipoteca. Consideração de que a prescrição da obrigação principal obsta tanto a cobrança da dívida representativa do instrumento cedular, como a manutenção da garantia hipotecária prestada, dada sua natureza acessória
.
Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, na parte dele conhecida.”

(
TJSP
- AC: 10006918120188260352 SP 1000691-81.2018.8.26.0352, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 19/08/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

“
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – "
Cédula de Crédito Bancário – Alienação Fiduciária – Prescrição – Ocorrência – Inteligência do art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil que estabelece a prescrição quinquenal para as dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular – Prazo prescricional se inicia a partir da data do vencimento da obrigação - Vencimento do contrato que se deu em 30.09.2013
–
Ausência de fato capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional – Precedentes – Liberação da alienação fiduciária em garantia, já que o acessório segue o principal, nos termos do art. 92 do Código Civil

– Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – art. 85, parágrafo 11º, do CPC.”

(
TJSP
- AC: 10011298720218260066 SP 1001129-87.2021.8.26.0066, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 22/10/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
. SENTENÇA MANTIDA. (...)
4.
Qualquer dívida resultante de documento público ou particular sem força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5.
Configurada a prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito rural, seja por ação executiva, monitória ou pela via ordinária, impõe-se o cancelamento da garantia hipotecária, que perdeu sua finalidade, já que o título não se mostra eficaz para embasar eventual ação contra o devedor
. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.”

(
TJDF
- 07228630220218070001 1627261, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ILEGITIMIDADE AVALISTA. TÍTULO PRESCRITO. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO. - O avalista é garantidor do título de crédito, não se confundindo com a posição de devedor da obrigação. Trata-se de garantia tipicamente cambiariforme, produzindo efeitos enquanto a cártula mantiver suas características como título de crédito -
Na ocorrência de prescrição do título, ao perder essa a cártula essa característica, não se deve interpretar de forma ampla a vontade do avalista para torná-lo devedor solidário da obrigação subsistente em ação monitória - Deve ser reconhecida a ilegitimidade do avalista da cédula de crédito prescrita, pois, uma vez extinta a relação cambial, o aval perde a eficácia, sendo apenas garantia típica de títulos de crédito
.”

(
TJMG
- AI: 10024074047648001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/03/0020, Data de Publicação: 06/03/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE HIPOTECA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA/HIPOTECÁRIA E ADITIVO. FIXAÇÃO DE PRAZO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PONTOS NÃO CONHECIDOS. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA A AÇÃO EXECUTIVA E QUINQUENAL PARA AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DA GARANTIA PRESTADA QUE É ACESSÓRIA. BAIXA DA HIPOTECA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
O questionamento de matérias não suscitadas em 1º Grau, que não foram objeto de apreciação na sentença caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação ao princípio de duplo grau de jurisdição.

2.
Caracterizada a prescrição da obrigação principal, o cancelamento e a baixa da hipoteca incidente sobre a matrícula do imóvel dado em garantia da cédula rural é medida que se impõe
.

3.
A resistência oferecida pelo banco quanto à pretendida declaração da prescrição, obsta a possibilidade de aplicação do Princípio da Causalidade, motivo pelo qual é de se manter o ônus de sucumbência. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.”

(
TJPR
- APL: 00008963120218160149 Salto do Lontra 0000896-31.2021.8.16.0149 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCIRÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA
. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.
Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civi
l. Carece de interesse recursal a parte, tendo em vista que foi aplicado na sentença o princípio da causalidade para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

(
TJMT
- AC: 10052579720198110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL
. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A força executiva das cédulas de crédito rural está sujeita a prazo trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n.º 57.663/66, enquanto o prazo prescricional da respectiva ação de cobrança é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, ambos contados da data de vencimento da obrigação. 2.
Comprovado o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, sem nenhuma demonstração da prática de ato que tenha vindo a interromper a prescrição, a procedência do pedido declaratório com liberação da garantia hipotecária é medida que se impõe
. 3. Recurso não provido.”

(
TJMS
- AC: 08003974520218120013 MS 0800397-45.2021.8.12.0013, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo, em parte, do Eminente Desembargador Relator, para conhecer do presente Recurso de Apelação Cível, conferindo-lhe provimento para acolher a preliminar arguida e, desta forma, declarar a nulidade da Sentença combatida, por
error in procedendo
, bem como, estando o Processo Judicial em plenas condições de julgamento, por força do princípio da causa madura, no mérito, julgar procedente o pedido exordial, para declarar a prescrição da Cédula de Crédito Bancário sob o nº 14911-2, repactuada sob o nº 36097-1, em face da devedora principal, ora Recorrente, DEPRA FERTILIZANTE LTDA, declarando a liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal, e, via de consequência, inverter os ônus sucumbenciais, condenando COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de de recurso de apelação interposto por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA-ME
em face da r. sentença (ID 4407938 dos autos de origem) proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição ajuizada pela apelante em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, que reconheceu a existência de coisa julgada e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

O Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura e conhecendo-se desde logo do mérito da postulação em primeiro grau, na forma do art. 1.013, §3º, I, CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, CPC..

Por sua vez, em voto parcialmente divergente o desembargador Namyr Carlos De Souza Filho entendeu por prudente conhecer do presente Recurso de Apelação Cível, conferindo-lhe provimento para acolher a preliminar arguida e, assim, declarar a nulidade da Sentença combatida, por
error in procedendo
, bem como, estando o Processo Judicial em plenas condições de julgamento, por força do princípio da causa madura, no mérito, julgar procedente o pedido exordial, para declarar a prescrição da Cédula de Crédito Bancário sob o nº 14911-2, repactuada sob o nº 36097-1, em face da devedora principal, ora Recorrente,
DEPRA FERTILIZANTE LTDA
, declarando a liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal, e, via de consequência, inverter os ônus sucumbenciais, condenando
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

No que toca ao restante do voto, o e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou a conclusão alcançada pelo Eminente Relator, sobretudo em relação à inexistência de coisa julgada na hipótese em análise.

Em sessão no dia 12/12/2023, proferi voto no sentido de acompanhar o voto do eminente Relator.

Entretanto, após a sustentação oral do douto procurador da apelante e o judicioso voto do E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, o qual inaugurou a divergência, acompanhada pelo E. Desembargador Carlos Simões Fonseca, entendo,
data máxima vênia
, por modificar o meu voto a fim de acompanhar a divergência instaurada.

Como explanado pelo e. colega vogal a presente demanda restou proposta por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA,
devedora principal
da Cédula de Crédito Bancária nº 14911-2, tendo como objetivo a declaração da prescrição da dívida oriunda do referido Contrato.

Dessa forma, considerando a evidente ausência de coisa julgada na situação em apreço, uma vez que ações foram instauradas por partes distintas, com fundamentos legais que não apresentam qualquer conexão ou semelhança, faz-se, de fato, necessário anular a sentença vergastada, por
error in procedendo
.

Ademais, conforme previsão do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, levando em consideração que o processo está condições para julgamento, é imperativo examinar os pleitos apresentados na petição inicial, especificamente em relação a prescrição da dívida aventada.

Neste sentido, sem mais delongas, uma vez que tais matérias já foram muito bem examinadas pelas eminentes pares, corroboro com o entendimento exarado no que tange a ocorrência da prescrição da dívida referente a
Cédula de Crédito Bancário sob o nº 14911-2, repactuada sob o nº 36097-1.

Isso porq
ue, a interrupção do prazo prescricional referente ao Garantidor ARTHUR SABINO DE PRA, ocorrida no processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061, operada com o início do cumprimeto de sentença pela Empresa Recorrida, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
,
não tem o alcance necessário para afetar a Recorrente
, DEPRA FERTILIZANTE LTDA
,
que é a devedora principal.

Assim, considerando que
o Primeiro Aditivo de Re-Ratificação da referida Cédula, sob o nº 36097-1, restou firmado em 07.12.2009, sendo repactuada a dívida, em 80 (oitenta) parcelas fixas e mensais, com início do pagamento em 20.01.2020, e
última parcela fixada com vencimento em 22.08.2016
e,
até o presente momento, a Empresa Recorrida não buscou a cobrança do crédito em questão diretamente contra a Recorrente, devedora principal, há de ser declarada a prescrição no presente caso.

Em relação ao prazo prescricional, como brilhantemente pontuado pelo Eminente Des. Carlos Simões Fonseca,
no caso em análise, s
eja no prazo prescricional trienal ou quinquenal
– contado a partir do vencimento da última parcela –, o apelado não demonstrou ter realizado a cobrança em face da devedora principal, razão pela qual é de rigor reconhecer a prescrição e, por conseguinte, declarar a liberação do imóvel, já que se trata de obrigação acessória ao débito principal
.

Desta feita, acompanhando o voto divergente, tenho por prudente d
eclarar a prescrição da Cédula de Crédito Bancário sob o nº 14911-2, repactuada sob o nº 36097-1, em face da devedora principal, ora Recorrente, DEPRA FERTILIZANTE LTDA, e declarar a liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal.

Por conseguinte, necessário inverter os ônus sucumbenciais, condenando a Recorrida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no voto de divergência.

Do mesmo modo que o e. vogal, no que toca ao restante do voto não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto de divergência para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002497-98.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPRA FERTILIZANTE LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439

Advogado do(a) APELADO: THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DEPRA FERTILIZANTE LTDA-ME
em face da r. sentença (ID 4407938 dos autos de origem) proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição ajuizada pela apelante em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)
, que reconheceu a existência de coisa julgada e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Condenou a parte autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4407943), alega, em suma, que:
i)
a demanda de nº 0000730-72.2013.8.08.0061, julgada improcedente, fora intentada pelos avalistas, e não pela apelante (devedora principal), tendo por objeto a decretação da invalidade da alienação fiduciária sobre o imóvel ofertado em garantia ao pagamento do título de crédito, enquanto, por outro lado, a presente demanda é movida exclusivamente pela devedora principal para ver declarada a prescrição de qualquer tutela jurisdicional sobre o crédito, visto que o banco credor encontra-se inerte há mais de 09 (nove) anos, inexistindo, por isso, qualquer identidade subjetiva (partes) ou objetiva (causa de pedir e pedido) entre as ações;
ii)
ao menos a causa de pedir deve ser idêntica para a aplicação da teoria da identidade da relação jurídica (no lugar da teoria da tríplice identidade como critério de verificação da coisa julgada), sendo certo que são inconfundíveis as questões de nulidade da cédula de crédito bancário e a prescrição da pretensão à cobrança, a qual, inclusive, apenas se verificou em momento posterior ao ajuizamento da demanda de nº 000730-72.2013.8.08.0061, já que a última parcela da mais recente cédula de crédito bancário 36097-1 venceu em 22/08/2016;
iii)
tomando por correta a fundamentação da sentença primeva quanto à interrupção da prescrição em 2013 em relação aos avalistas (em virtude da citação que os constituiu em mora nos autos nº 000730-72.2013.8.08.0061), bem como considerando que a interrupção da prescrição, por força do art. 71 da LUG (Lei Universal de Genebra), apenas atinge as pessoas para quem a interrupção se concretizou, ou seja, os avalistas, então transcorreu
in albis
tempo superior ao prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento, pelo banco credor, de demanda de cobrança ou de execução de título extrajudicial e, por fim,
iv)
os próprios avalistas poderiam postular tutela declaratória da prescrição da pretensão do credor à cobrança ou à execução, mesmo porque, transitada em julgada a decisão colegiada definitiva no primeiro processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061 em 14/06/2017, já houve o curso de prazo superior a 05 (cinco) anos sem qualquer medida judicial manejada pelo credor e, por isso, com maior razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão em relação à apelante (devedora principal).

Requer, assim, o conhecimento e provimento o presente recurso, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o mérito do pedido de prescrição da pretensão creditícia.

Alternativamente, ao invocar a teoria da causa madura, pugna pelo imediato julgamento do mérito, haja vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à apreciação da (in)existência de coisa julgada entre a presente demanda e a ação de nº 0000730-72.2013.8.08.0061 e à verificação da prescrição da cobrança da cédula de crédito bancário nº 36097-1.

Ab initio
, cabe asseverar que coisa julgada material, em verdade, é um fenômeno que surge necessariamente como efeito jurídico que tem por hipótese de incidência uma “
decisão judicial definitiva sobre o mérito transitada em julgado
”, acarretando imutabilidade e indiscutibilidade daquilo que fora objeto do julgamento, as quais se projetam extraprocessualmente (efeitos negativo e positivo da coisa julgada), de maneira que impede o conhecimento de mérito de uma segunda demanda que pretenda discutir aquilo que fora anteriormente imunizado pela coisa julgada (efeito negativo da coisa julgada), ou mesmo que determina o julgamento de uma questão prejudicial no segundo processo da mesma forma que julgada como questão principal no processo anterior (efeito positivo da coisa julgada).

A tais efeitos, some-se ainda o efeito preclusivo da coisa julgada, que inibe a propositura de uma demanda lastreada em alegações e fundamentos pertinentes às mesmas causas de pedir já apreciadas, que poderiam ter sido deduzidos no processo de origem para a rejeição ou o acolhimento do pedido.

Observa-se que estão em jogo, no caso, possíveis efeitos negativo e preclusivo, ambos inocorrentes na hipótese em exame.

Inicie-se pelo efeito negativo, o qual, para que seja reconhecido, aplicam-se duas teorias ou critérios de verificação: a teoria da tríplice identidade (regra) e a teoria da identidade da relação jurídica (exceção).

Não pairam dúvidas sobre a inexistência de tríplice identidade em relação à demanda intentada pela recorrente (que não fora parte do processo anterior), formulando a sua pretensão com causa de pedir diversa (que não se relaciona com a nulidade sobre as cédulas de crédito bancário outrora invocada pelos avalistas), que funda o pedido (igualmente diverso daquele de declaração de nulidade buscada na ação anterior pelos avalistas) de declaração de prescrição das pretensões do credor sobre tutelas condenatória e executiva.

Quanto à teoria da identidade da relação jurídica, invocada pelo c. Julgador de origem para a extinção do processo sem resolução do mérito, tem-se igualmente inaplicável ao caso. Tal teoria da identidade da relação jurídica aplica-se em cenários excepcionais, em que se verifica induvidosa tentativa de burla à coisa julgada preteritamente formada, de modo que tem por finalidade suprir insuficiências da teoria da tríplice identidade.

José Rogério Cruz e Tucci salienta, nesse contexto, que diante de situações concretas excepcionais, “[...]
a teoria da tríplice identidade desponta insuficiente para desempenhar o papel que lhe é reservado no confronto de duas ou mais ações. E a despeito de sua adoção expressa pelo nosso Código, não pode restar dúvida de que a doutrina e a jurisprudência devem procurar soluções para determinadas questões que extravasam os lindes daquela. Assim, diante de situações excepcionais, que revelam a insuficiência da teoria dos tria eadem, duas regras devem ser observadas quanto à sua incidência prática: a) não constitui ela um critério absoluto, mas sim, uma ‘boa hipótese de trabalho’, até porque ninguém se arriscou a apontar outra que a superasse; e b) quando for inaplicável, perante uma situação concreta, deve ser relegada a segundo plano, empregando-se, em seu lugar, a teoria da identidade da relação jurídica
” (CRUZ E TUCCI, José Rogério.
A causa petendi no processo civil
. 3. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 232-233).

Não se questiona mesma relação jurídica no caso dos autos: não apenas a diversidade de partes aponta para tal dado, mas os objetos dos processos são absolutamente diversos, discutindo-se direitos e deveres claramente distintos titularizados por sujeitos diversos.

Enquanto se discutia a nulidade do título e das obrigações nele constantes no processo anterior (em busca de desobrigar-se o devedor solidariamente obrigado perante o credor), no presente processo busca-se ver reconhecida a prescrição (direito subjetivo do devedor de ter reconhecida a impossibilidade do exercício em juízo da pretensão pelo credor).

Necessário frisar ainda que, no tocante ao efeito preclusivo da coisa julgada, que Código de Processo Civil de 2015 encampou corrente doutrinária majoritária, defendida por Moniz de Aragão e Barbosa Moreira, que sustentam que “alegações” e “defesas” que não foram aduzidas e que perdem relevância (tornam-se inadmissíveis em nova demanda) em relação à questão resolvida pela decisão judicial definitiva, são apenas aquelas que dizem respeito à(s) causa(s) de pedir que delimitam o(s) pedido(s) formulado(s)
1
.

Retornando ao exame do caso concreto, com base em tais premissas, é de se verificar que não se trata de uma alegação omitida pela apelante no processo anterior vinculada à mesma causa de pedir anteriormente analisada.

Cuida-se, em verdade, de nova causa de pedir, sobre fato que nem sequer poderia ser aventado naquela oportunidade (demanda anterior ajuizada em 2013), mesmo porque a última parcela vencida quanto à cédula de crédito bancário (parcela nº 80) é de 22/08/2016, de modo que se está diante não apenas de causa de pedir diversa, mas também de causa de pedir superveniente, não havendo óbice imposto pela coisa julgada ao exame do mérito do presente processo.

Assim, é de se reformar a r. sentença prolatada em relação ao reconhecimento da coisa julgada e à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC) e, na sequência, nos termos do art. 1.013, §3º, I, CPC, em virtude da aplicação da teoria da causa madura, já processado integralmente o feito em primeiro grau de jurisdição, imediatamente se conhecer do mérito da pretensão acerca da obtenção de tutela declaratória sobre a ocorrência de prescrição sobre as pretensões de cobrança e/ou de execução do título extrajudicial.

Em detida análise, como já constatado em decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, embora se verifique parcial acerto na tese da apelante quanto à ausência de coisa julgada e de seus efeitos negativo e preclusivo, extrai-se do exame dos autos que não lhe assiste razão no que tange à alegação de prescrição da pretensão à cobrança da dívida ou à execução do título executivo extrajudicial.

Observa-se que fora questionada a validade do título executivo extrajudicial pelos codevedores solidários de 2013 até 14/06/2017 (data do trânsito em julgado da demanda de nº 0000730-72.2013.8.08.0061), sendo certo que constou da matrícula do imóvel dado em garantia a suspensão de qualquer medida de consolidação da propriedade fiduciária, por obra de tutela provisória deferida, até ao menos 03/02/2021, quando averbada a improcedência da referida demanda, nos termos da AV. 21-18 - ID 4407809, p. 3, pela qual se fez constar os seguintes items:

2) AVERBAR que a ação judicial nº 0000730-72.2013.8.08.0061, que resultou na averbação n. 13-18 retro (publicizando o “deferimento da liminar da suspensão do procedimento de consolidação da propeidade do imóvel objeto da presente matrícula em nome do credor fiduciário até ulterior deliberação do Juízo de Vargem Alta (ES)” FOI JULGADA IMPROCEDENTE E QUE A LIMINAR FOI REVOGADA;

2) “RESTABELECER O REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E SEU ADITIVO CEDULAR (R.5-18 e AV. 7-18)”.

No ponto, alegou o réu, ora apelado, que, viabilizado o cumprimento de sentença naquela primeira demanda nº 0000730-72.2013.8.08.0061, assim teria procedido no ano de 2018, quando efetivamente recebidos os autos no Juízo de origem e modificada a classe processual para cumprimento de sentença, sendo certo que sobre tal fato nada diz a apelante.

Aplicando-se a teoria da
actio nata
, considerados os marcos temporais indicados, não se vislumbra a prescrição a fulminar as pretensões de cobrança ou de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial pelo banco credor, sobretudo em relação à consolidação da propriedade em desfavor do devedor fiduciante (que nem sequer se trata do ora apelante), sendo certo que sobre a relação jurídica proveniente da alienação fiduciária pactuada nada cabe à recorrente postular.

Efetivamente, importa notar que a apelante nem mesmo se trata de titular do imóvel a garantir a cédula de crédito em questão. Em realidade, o imóvel sobre o qual recai a consolidação da propriedade em favor do banco apelado era de ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA, terceiro garantidor e devedor solidário da cédula em questão, o qual constou do polo ativo da demanda 0000730-72.2013.8.08.0061 julgada improcedente (cuja decisão judicial definitiva transitou em julgado), de modo que jamais poderia a apelante postular por cessação da consolidação/convalescimento da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia,
nem mesmo por decorrência lógica de eventual prescrição (inocorrente no presente caso).

Aliás, jamais seria a “baixa do gravame” um tal resultado lógico de eventual acolhimento da prescrição: fora operada a interrupção da prescrição contra o devedor fiduciante ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA até 03/02/2021 (data da averbação supracitada na matrícula do imóvel), momento a partir do qual restabelecida a possibilidade da consolidação da propriedade por procedimento extrajudicial, sem que tal direito do credor fiduciário SICOOB, ora apelado, pudesse de modo algum ser afetado pela decisão destes autos.

Como bem observado pelo Juízo em primeiro grau, destaco, em razão da insistência da apelante em afirmar expressamente que a sua postulação se destina ao combate do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel que nem sequer toca à sua esfera jurídica (ID 4635942), que a hipótese é de um simulacro de demanda (em que se pretende litigar por direito alheio em alegada via reflexa), propositadamente não constando o emitente devedor da cédula de crédito bancário no polo ativo da primeira demanda 0000730-72.2013.8.08.0061, no intuito de se viabilizarem renovados óbices (em novas demandas) à satisfação do crédito
pela
consolidação da propriedade fiduciária, como é o caso da presente demanda em que aventada (inexistente) prescrição de pretensões condenatória ou executiva
em relação ao emitente devedor
, a qual, repita-se, jamais influiria, mesmo reconhecida (o que não é o caso), na baixa do gravame
em face de terceiro garantidor/devedor solidário
, já que
também
interrompida a prescrição em relação às partes da relação jurídica processual de autos nº 0000730-72.2013.8.08.0061, dentre elas ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura e conhecendo-se desde logo do mérito da postulação em primeiro grau, na forma do art. 1.013, §3º, I, CPC, JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, CPC.

Condeno a apelante, na forma dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, do CPC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais que ora são fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

1
Uma

corrente minoritária
, capitaneada por Ovídio Baptista e Araken de Assis, propugna que a interpretação a ser dada a respeito da “eficácia preclusiva” é a que confere às expressões “alegações” e “defesas” o sentido mais amplo, abrangendo inclusive outras causas de pedir não veiculadas pela(s) partes (demanda e reconvenção). Trata-se de tese que ganhou guarida no §4º do art. 98 da Lei nº 12.529/11 (Lei do CADE), dispositivo que, todavia, foi revogado expressamente pelo art. 1.072, VI, CPC/15.

V
OTO VOGAL

(
VISTA
)

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência
parcial
inaugurada pelo eminente DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, para dar também provimento ao recurso interposto pela empresa DEPRA FERTILIZANTE LTDA, declarando a nulidade da sentença objurgada e, quanto ao mérito, a prescrição da Cédula de Crédito Bancário nº 14911-2, com a consequente liberação do imóvel, por se tratar de obrigação acessória ao débito principal.

O eminente Relator, Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, votou por dar parcial provimento ao recurso da DEPRA FERTILIZANTE LTDA, para reformar a r. sentença em relação ao reconhecimento da coisa julgada e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, referente ao reconhecimento da prescrição.

Quanto à alegada prescrição, objeto da divergência apresentada, o e. Des. Relator argumentou que, tendo sido operado marco interruptivo em relação aos codevedores nos autos do processo nº 0000730-72.2013.8.08.0061,
“
não se vislumbra a prescrição a fulminar as pretensões de cobrança ou de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial pelo banco credor, sobretudo em relação à consolidação da propriedade em desfavor do devedor fiduciante (que nem sequer se trata do ora apelante), sendo certo que sobre a relação jurídica proveniente da alienação fiduciária pactuada nada cabe à recorrente postular”
”

Por sua vez, o eminente Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO inaugurou divergência para dar provimento ao pedido inicial, declarando a prescrição sob o fundamento de que, tratando-se de cobrança de cédula de crédito bancário, aplica-se a Lei Uniforme de Genébra que, em seu artigo 71, estabelece que “
a interrupção da prescri
ç
ão só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
”, razão pela qual a interrupção operada em relação aos codevedores não alcança o devedor principal.

Pois bem.

De plano, destaco que, no tocante a declaração de nulidade da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, tanto o voto de relatoria quanto o voto divergente caminham no mesmo sentido.

Como bem apontado pelos eminentes Desembargadores, não há identidade de partes, causa de pedir, pedido ou relação jurídica entre a presente demanda e aquela julgada sob o nº 0000730-72.2013.8.08.0061, por meio da qual o garantidor Arthur Sabino de Pra postulou “
a nulidade da cédula de crédito bancária nº 36097-1, pois ausentes os requisitos essenciais de constituição válida do título previsto na Lei nº 10.931/2004
” e que fosse afastado de forma definitiva o ônus incidente sobre seu imóvel.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da r. sentença e, estando a causa madura para julgamento, a análise do pedido inicial.

Quanto a alegada prescrição do débito, é importante salientar que, tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observado o disposto no artigo 44 da Lei nº 10.931/04
,
que atrai a aplicação da legislação cambial.

Há que se reconhecer, portanto, a incidência do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra, segundo o qual “
a interrupção da prescri
ç
ão só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita
”.

Logo, a interrupção da prescrição em relação ao garantidor não alcança a devedora principal, ora apelante.

Ademais, a detida análise da contestação e das contrarrazões revela que o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar marco interruptivo da prescrição em relação a devedora principal.

Acompanhando o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional deve ser contado, no caso sob análise, a partir do vencimento da última parcela (STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Registra-se, por oportuno, que este E. Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, aplica a prescrição trienal à cobrança de cédula de crédito bancário, prevista no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (INCISO VIII DO § 3º DO ART. 206 DO CC/02 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA POR CULPA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Aplica-se o prazo prescricional trienal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento do quantum inserto em cédula de crédito bancário
(inc. VIII do § 3º do art. 206 do CC/02 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

2) Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias.

3) Recurso desprovido.

(Apelação Cível nº 0000987-56.2013.8.08.0010; 2ª Câmara Cível do TJES; Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em 14 de junho de 2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 5000036-54.2021.8.08.0023; 2ª Câmara Cível do TJES; Relatora Des.ª Subst.ª Paula Cheim Jorge; Julgado em 19 de julho de 2023)

Sem prejuízo ao entendimento acima exposto, o Ilmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.940.996 – SP, consignou que “
uma vez prescrita a pretensão executória, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título serve apenas como prova (documento probatório) e não
mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
”

Insta salientar que o prazo prescricional para o ajuizamento das ações causais não é o mesmo previsto pela legislação cambial, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, notadamente por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim, nos termos do voto proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.940.996 – SP, “
A execução aparelhada com título de crédito, isto é, fundada na declaração cartular, tem seu prazo prescricional regido pela Lei Uniforme de Genebra (LUG) ou pelo artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil,
a depender do título que a instrui
” (STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

No caso em análise, seja no prazo prescricional trienal ou quinquenal – contado a partir do vencimento da última parcela –, o apelado não demonstrou ter realizado a cobrança em face da devedora principal, razão pela qual é de rigor reconhecer a prescrição e, por conseguinte, declarar a liberação do imóvel, já que se trata de obrigação acessória ao débito principal.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO
A DIVERGÊNCIA
, instaurada pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação nos termos do voto divergente.

É como voto.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador